Tribunal: TJPA
Processo: 0015044-84.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015044-84.2017.8.14.0006

APELANTE: ELIELSON NUNES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º I E II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELIELSON NUNES COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, fixando-lhe o regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2, incisos I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sob a alegação de haver dúvida razoável acerca dos fatos apresentados, pede o provimento do apelo, para ser assim, absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17 de julho de 2017, por volta de 05h40, na Passagem Estrela nº 27, Ananindeua-PA, Elielson Nunes Costa, ora apelante, foi preso, por subtrair, mediante emprego de arma de fogo e acompanhado de mais dois nacionais não identificados, 01 (uma) motocicleta, marca Yamaha, modelo Factor YBR 125, ano modelo 2011, cor preta, placa NSV-6614, 01, 01 (um) televisor, marca Samsung 29 polegadas, 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung J5 e 01 (uma) carteira porta cédulas com documentos pessoais contendo a quantia de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima Raimundo Franco Wanzeler. Segundo a denúncia, na ocasião, dia e hora supracitados segundo o depoimento da vítima Raimundo Franco Wanzeler, este havia deixado sua esposa na parada de ônibus e retornou para a sua residência para buscar suas duas filhas, quando foi surpreendido e abordado pelo apelante que portava arma de fogo e mais dois nacionais não identificados, que estavam em duas bicicletas, sendo que, mediante violência, entraram na casa do ofendido e passaram a subtrair os pertences já mencionados, empreendendo fuga posteriormente. Foi dito que um dos nacionais usou a motocicleta da vítima pra fugir e os outros dois fugiram em suas bicicletas. Diante disso, Raimundo realizou boletim de ocorrência. Posteriormente, a vítima foi informada por policiais civis, que haviam encontrado sua motocicleta. Neste momento, Raimundo foi até a delegacia e reconheceu o apelante como um dos autores do crime de roubo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório, pleiteando, assim, sua absolvição.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de roubo qualificado.

O referido pleito não merece reforma.

Verifica-se que está patente nos autos o delito imputado ao apelante por meio das palavras da vítima e testemunhas, assim como pelo boletim de ocorrência e pelo termo de apreensão, não se afigurando cabível o pleito absolutório formulado pela defesa.

Conforme consta dos autos, durante a instrução probatória, foram ouvidas as vítimas e testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela defesa.

Ocorre que ao ser ouvida em juízo,
a testemunha Waléria Carvalho Wanzeller, que é filha da vítima,
relatou o seguinte:

“no dia dos fatos estava no pátio de sua residência acompanhada de sua irmã Wanessa quando os nacionais as renderam, sendo que um destes portava arma de fogo e ficou ameaçando Waléria com esta arma em seu rosto, momento em que seu pai saiu da residência e também foi rendido pelo apelante e seus comparsas. Continua afirmando ainda que, dias após o fato, policiais informaram ao seu pai, ora vítima, que haviam recuperado sua motocicleta, afirmou também, que acompanhada de sua genitora, também realizou o reconhecimento do apelante.
”.

Por fim, a vítima Raimundo Franco Wanzeler, relatou em juízo:

“
Que ao chegar em casa que eu fui buscar as duas, ai eu entrei, deixei o portão só encostado, ai quando eu chego e abro a porta ele tava com a arma já, eram três, estavam de bicicleta, ele e mais dois. Que o que tava preso que estava armado. Que eles estavam de bicicleta, o que foi preso levou a minha moto. Que não conhecia ele. Que o reconhecimento foi através de um vidro, que tinha outra pessoa, mas ela não tinha participado do assalto. Que o mais baixo tava com a arma. Que ele tava muito drogado, que não tava se dando conta, que tava com a arma em cima das minhas duas filhas
.”

Todavia, é cristalino o entendimento que no âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual.

Portanto, a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência de ID 13851751, pelo Termo de Apreensão (ID 13851751) bem como pelo reconhecimento determinante realizado pela vítima, assim como por meio das demais provas carreadas aos autos, motivo pelo qual o referido pleito de absolvição não merece prosperar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023